Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, negou aplicabilidade ao entendimento exarado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864) e afastou alegação de inexigibilidade do título executivo judicial coletivo objeto de cumprimento de sentença originário.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido em virtude da ausência de fundamentação sobre a (in)aplicabilidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral).
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864)